Tribunal: STF
Processo: RHC 267653
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGOS 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 14 DA LEI Nº 10.826/2003. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO EM OUTRO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 226.101, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS IRRELEVANTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Na esteira do pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental. 
2. A prisão preventiva é medida excepcional e exige motivação concreta, baseada em fatos novos ou contemporâneos, que evidenciem o perigo atual gerado pelo estado de liberdade do imputado (CF, art. 5º, LXI, LXV e LXVI; CPP, arts. 312, 315 e 282, § 6º). 
3. No caso, a custódia foi mantida com base em elementos empíricos dos autos: apreensão de drogas (28 papelotes de cocaína e 36 pacotes de maconha), arma de fogo apta a disparos (carabina), munições (.44 e 9mm) e carregador de pistola; materiais de pesagem e acondicionamento; vinculação do imóvel e de aparelho celular ao agravante; relatos policiais; informações comunitárias sobre uso do local como ponto de armazenamento e distribuição de entorpecentes; e tentativa de evasão ao avistar a guarnição policial. Tais dados revelam gravidade concreta e periculosidade social do agente, legitimando a garantia da ordem pública. 
4. A tentativa de fuga no momento da abordagem reforça o periculum libertatis e a necessidade da medida extrema. Julgados: HC n. 512.663 /SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 13/8/2019; AgRg no RHC n. 166.206/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 1/7/2022. 
5. Eventuais condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito) não impedem a custódia quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 
6. Mostra-se inviável substituir a preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP quando demonstrada, pelas instâncias ordinárias, a insuficiência das alternativas menos gravosas diante da gravidade concreta da conduta. 
7. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33 da Lei nº 11.343/2006 e 14 da Lei nº 10.826/2003.
Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem a defesa não logrou êxito. 
Foi manejado, então, recurso ordinário em habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa aciam transcrita.
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente. 
Argumenta acerca da “ausência de contemporaneidade concreta dos fundamentos da prisão, exigida pelos arts. 312, § 2º, e 315, §§ 1º e 2º, do CPP”. Alega inexistência de “demonstração individualizada do periculum libertatis em relação ao Recorrente, especialmente quanto a risco à ordem pública, instrução e aplicação da lei penal”. Entende que “a fundamentação se apoia em elementos frágeis (relatos genéricos... e presunção de fuga), sem lastro objetivo e verificável”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos:

“Diante do exposto, aguardando os impetrantes que esse Supremo Tribunal Federal faça a justiça que sempre procura alcançar, requer: 
A) Em caráter liminar, a concessão da ordem de “habeas corpus”, para revogar a prisão preventiva do recorrente e determinar a expedição imediata de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 
B) Ao final, a confirmação do pleito liminar, concedendo-se, em definitivo, a ordem de “habeas corpus”, nos exatos moldes acima delineados.” 

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifica-se que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar Recurso Ordinário em Habeas Corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso II, da Constituição Federal, in verbis:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão; 
b) o crime político. 

Destarte, à luz do princípio da taxatividade recursal, não é cabível a interposição de recurso ordinário em habeas corpus em face de decisão em sede de recurso ordinário em habeas corpus no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO. NÃO CABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL EM JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: NÃO CABIMENTO. ATO PRATICADO CONFORME A LEI VIGENTE À ÉPOCA. TEMPUS REGIT ACTUM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 199.339-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 26/5/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO INADEQUADO PARA IMPUGNAR DECISÕES PROFERIDAS PELOS MINISTROS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE FIRMADA NO SENTIDO DE QUE A VIA ELEITA CARACTERIZA ERRO GROSSEIRO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 208.521-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE NO CASO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Não prospera a tese de aplicação do princípio da fungibilidade, para conhecer deste RHC como RE, especialmente porque, para o conhecimento do extraordinário, além dos requisitos específicos de admissibilidade previstos no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, exige-se, também, que o recorrente demonstre, em preliminar do recurso, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, § 3º, da CF e art. 1.035, § 3º, do CPC/2015), os quais não foram veiculados na petição de interposição do recurso ordinário. III – Esta Suprema Corte possui o entendimento de que o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 192.719-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/2020)

Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis : 

“[...] No caso, ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, citando o decreto prisional e ponderando o seguinte (e-STJ fls. 150/155): [...]
No caso concreto, a prisão preventiva foi decretada e posteriormente mantida com base em elementos concretos colhidos na fase investigativa, notadamente a apreensão de substâncias entorpecentes (28 papelotes de cocaína e 36 pacotes de maconha), arma de fogo apta a disparos, munições de diversos calibres -1 Carabina apta a deflagração de disparos, 07 cartuchos .44, Marca: CBC; 13 - Munição, Descrição: 9mm; e 1 Carregador de Pistola - , balança de precisão e materiais para acondicionamento de droga, encontrados em imóvel vinculado ao agravante. Os autos também indicam que um dos aparelhos celulares encontrados no local pertencia ao acusado, reforçando a vinculação entre ele e os fatos apurados. 
Além disso, destacou-se a existência de informações comunitárias relatando que o imóvel funcionaria como ponto de armazenamento e distribuição de drogas sob a influência direta do agravante. Tais elementos foram considerados pelo Tribunal de origem como indicativos da periculosidade concreta do agente e da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública. [...]
A propósito, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AgR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). [...]
Outrossim, há depoimentos policiais que registram a tentativa de evasão do local por parte do agravante ao avistar a viatura policial. 
Ora, ao acusado que comete delitos, o Estado deve propiciar meios para o processo alcançar um resultado útil. Assim, determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia.
Nesse sentido, “esta Corte Superior possui entendimento consolidado acerca da manutenção da custódia preventiva diante da periculosidade do acusado, evidenciada pela fuga no momento da abordagem, demonstrando total desinteresse na aplicação da lei penal”. [...]
Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública e à eventual aplicação da lei penal gerado pela permanência da liberdade. 
Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. [...]
No caso dos autos, todavia, foi demonstrada a necessidade custódia cautelar, de modo que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Sobre o tema: [...]”

Na espécie, o Tribunal a quo consignou “a existência de informações comunitárias relatando que o imóvel funcionaria como ponto de armazenamento e distribuição de drogas sob a influência direta do [recorrente]. Tais elementos foram considerados pelo Tribunal de origem como indicativos da periculosidade concreta do agente e da necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública” e que “há depoimentos policiais que registram a tentativa de evasão do local por parte do [recorrente] ao avistar a viatura policial”. 
Com efeito, esta Corte sufraga o entendimento no sentido de ser legítima a custódia cautelar decretada em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi. De igual sorte, a evasão do distrito da culpa também é fundamento idôneo à imposição da prisão preventiva. Ademais, cumpre destacar que o fato de o paciente ostentar condições pessoais favoráveis não lhe garante o direito de liberdade. Nesse sentido, in verbis: 

Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado tentado. 4. Prisão preventiva. Fundamentação idônea. Modus operandi e garantia da aplicação da lei penal. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 239.981-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 14/6/2024)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO. RISCO À ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DE CULPA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. 1. A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi e pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência, bem como a evasão do distrito da culpa, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 242.480-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 25/9/2024)
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL . 1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205.571-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/2/2022) 

Evidenciada a necessidade de segregação cautelar do paciente, resta prejudicada eventual pretensão de fixação de medidas cautelares diversas da prisão. Nessa linha, menciono à guisa de exemplo:
 
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV, todos da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 174.113-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/10/2019)

Sob prisma diverso, o exame das questões de fato suscitadas pela defesa, demanda uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min.  Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.  Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido de liminar.
Publique-se. 
Brasília, 2 de fevereiro de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente